Tribunal: TJES
Processo: 5034045-35.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034045-35.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE PINTO FIRMINO
RECORRIDO: UNIDAS LOCADORA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESERVA CONFIRMADA E POSTERIOR NEGATIVA DE ENTREGA POR CRITÉRIO NÃO INFORMADO PREVIAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5034045-35.2023.8.08.0035

Recorrente: ALEXANDRE PINTO FIRMINO

Recorrida: UNIDAS LOCADORA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESERVA EFETUADA. RECUSA NA ENTREGA DO BEM. EXIGÊNCIA DE CARTÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DO LOCATÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RETENÇÃO DE TAXA DE CANCELAMENTO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MATERIAL EXCEDENTE NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.500,00. VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ALEXANDRE PINTO FIRMINO
em face da r. sentença (ID 56454794) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
i)
condenar a ré a restituir, de forma simples, a quantia de R$ 220,13; e
ii)
condenar a ré ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 62995904), a parte Recorrente pugna pela reforma da sentença para que a restituição seja em dobro, condenação em danos materiais pela diferença de tarifa em nova locação (R$ 411,24) e majoração dos danos morais para R$ 10.000,00. Requer a gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida (ID 66144506), pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente, tendo em vista os documentos acostados aos autos (ID 17266271), notadamente o contracheque que demonstra rendimentos compatíveis com a benesse, além das despesas familiares comprovadas. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à falha na prestação de serviço de locação de veículos e a extensão dos danos decorrentes.

No que tange ao pleito de
repetição de indébito em dobro
, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao determinar a restituição simples. A retenção do valor ocorreu com base em previsão contratual de
"no-show"
, a qual, embora inaplicável ao caso concreto devido à falha de informação prévia sobre as condições de pagamento, não denota má-fé inequívoca ou conduta contrária à boa-fé objetiva em grau suficiente para atrair a penalidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, no contexto apresentado. A restituição simples é suficiente para recompor o
status quo ante
.

Quanto aos
danos materiais excedentes
(R$ 411,24), referentes à diferença de valor pago em outra locadora, entendo que a r. sentença deve ser mantida. A opção pela contratação em outra companhia, sujeita à tarifa dinâmica e condições contratuais diversas, insere-se na esfera de liberalidade do consumidor, não havendo nos autos prova cabal da identidade de condições (categoria do veículo, seguros inclusos, taxas extras) que vincule a Ré ao pagamento da diferença exata pleiteada.

Por fim, no tocante ao
quantum indenizatório
a título de danos morais, fixado em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, entendo que o valor se mostra adequado às peculiaridades do caso. A situação vivenciada, embora cause transtorno e frustração, não impediu a realização da viagem ou gerou consequências gravosas excepcionais que justifiquem a majoração para o patamar de R$ 10.000,00 pleiteado.

Ressalto que a alteração do valor da indenização por dano moral em sede recursal apenas se justifica quando o montante arbitrado for manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na espécie, incidindo o
Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES
:
"A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório."

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sendo beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)